Tribunal: TCU
Processo: 011.279/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6396/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.279/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano da Silva Lima (XXX.453.554-XX); Aline dos Santos (XXX.308.714-XX); Darlan de Brito Melo (XXX.860.814-XX); Delis Barbosa Soares (XXX.025.214-XX); Jaelson da Silva Santos (XXX.822.044-XX); Jefferson Ricardo da Silva (XXX.448.504-XX); Jorge Bezerra Tenorio Neto (XXX.759.764-XX); Luelda Alves de Oliveira (XXX.968.514-XX); Osmar Vitor Cavalcante Ferreira (XXX.483.984-XX); Vanio Jose da Silva (XXX.169.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.